Tribunal: TJMT
Processo: 1045481-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045481-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSICLEIA SILVA SANTANA - CPF: 735.062.901-00 (APELANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE AO CONTRATO ESPECÍFICO. PROPAGANDA GENÉRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO NÃO SATISFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA LASTRO PROBATÓRIO INICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais,
fundada
em alegada publicidade enganosa referente à isenção de ITBI e registro cartorário na aquisição de imóvel junto à apelada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve publicidade enganosa quanto à isenção de ITBI e registro vinculada ao contrato celebrado entre as partes; (
ii
) se a apelante cumpriu o ônus probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito alegado; e (
iii
) se estão configurados os requisitos para repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Embora a relação jurídica seja de consumo e admita a inversão do ônus da prova quando presentes seus pressupostos, subsiste para a parte autora o dever de apresentar suporte mínimo dos fatos constitutivos do direito alegado.

4.
As fotografias de propaganda juntadas aos autos são genéricas e não contêm elementos objetivos suficientes para vinculá-las ao contrato celebrado, porquanto não indicam o período de vigência da promoção, a data de veiculação nem a identificação específica do empreendimento adquirido pela apelante.

5.
A alegação de que a campanha publicitária seria ampla, reiterada e padronizada não supre a necessidade de demonstração concreta de sua incidência sobre a contratação examinada.

6.
Não comprovada a publicidade enganosa vinculada ao contrato específico, fica afastada a ilicitude da cobrança, o que inviabiliza tanto a repetição do indébito em dobro quanto a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de lastro mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito invocado.

A ausência de prova da vinculação específica da publicidade alegada ao contrato celebrado impede o reconhecimento de publicidade enganosa.

A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais pressupõem a demonstração de ilicitude na conduta do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

ROSICLEIA SILVA SANTANA
em face da sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados (id.
346427444).

Em sede recursal, sustentou que, entre os anos de 2020
a
2025, a apelada utilizou de campanhas publicitárias com slogan “as vantagens de comprar um MRV”, e dentre as mais atrativas,
era participar do programa “minha casa, minha vida”, entrada parcelada, ITBI e registro grátis.

Acresce
nta que as publicidades estavam espalhadas por toda a cidade, e alguns lesados se reuniram para procurar direitos no Judiciário, e, mesmo após as condenações, a empresa continuou em 2021 realizando os feirões, oportunidade em que a promessa de ITBI e registro grátis permanecia.

Informa que tai
s campanhas perduraram em 2022, o que é fato notório, visto que foi matéria de repercussão nacional no fantástico e
, no google, há vários resultados acerca das atitudes perpetradas pela apelada.

Destaca que a apelada não cumpriu com sua obrigação, visto que a apelante teve que realizar pagamentos de ITBI e registro para que pudesse ter a escritura do imóvel em seu nome.

Argumenta que a apelada criou expectativas legítimas no consumidor, abusando da boa-fé objetiva de seus consumidores.

Menciona que a Lei Complementar Municipal nº043/97 garante a isenção de ITBI e taxas de averbação e emolumentos sobre as transmissões de propriedade mobiliária do programa minha casa minha vida, e a apelante só não requereu a isenção na prefeitura devido à publicidade enganosa da apelada.

Defende que “
não
há
qualquer razoabilidade em o consumidor pagar pela integralidade do ITBI e registro vez que se o mesmo soubesse que a Empresa Requerida não iria cumprir com sua publicidade, o Requerente teria por conta registrado
o
imóvel
e teria o ITBI ISENTO pela prefeitura por

se tratar do primeiro imóvel e fazer parte do programa minha casa, minha vida e ainda teria até 75% de

desconto no registro
”.

Ressalta que houve a promessa de isenção do pagamento do ITBI e do registro, o que não foi cumprida pela apelada, sendo evidente a má-fé, o que enseja restituição em dobro dos valores pagos
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Alega que é necessária a inversão do ônus da prova, devendo a apelada demonstrar provas em contrário das alegações da apelante.

Quanto ao dano moral, argumenta pela sua ocorrência, estando demonstrado o ato abusivo praticado pela apelada,
bem como
afirma
que a indisponibilidade financeira pode comprometer o orçamento familiar, e, consequentemente, o sustento e de sua família, além de gerar inadimplemento de despesas básicas.

Aduz que “
a

situação fática de injustificado óbice à fruição de propriedade e de demasiada perda de
tempo útil
por consumidor na busca da solução extrajudicial e judicial de controvérsia motivada por conduta ilícita do fornecedor extrapola o mero dissabor e resulta em efetivo dano moral
.
”

Ao final, requer
o provimento do recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de danos morais e restituição em dobro, nos termos da fundamentação exposta.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 346427447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do presente recurso.

Observa-se que o caso dos autos envolve
repetição de indébito com indenização por dano moral em decorrência de suposta propaganda enganosa perpetrada pela apelada, cujo teor
havia promessa de isenção de ITBI e do registro, além de entrada parcelada.

N
o caso em exame,
resta incontroverso que foi firmado contrato entre as partes, conforme extrato informado no id. 346427408.

Contudo, para comprovação da propaganda enganosa perpetrada pela apelada, a apelante juntou fotos
genéricas, em que informam a promessa de isenção de ITBI e das custas referentes ao registro (id. 346427412).

Não há, nas fotos enviadas, individualização ou comprovação de que a propaganda veiculada se referia ao imóvel adquirido pela apelante. Além disso, observo que o apelado noticiou que tais fotos estão sendo utilizadas em diversos processos
que possuem obras distintas (Chapada das Dunas, Chapada das Rosas, Parque Chapada do Mirante) – id. 343427438.

Neste aspecto, entendo que
as provas contidas nos autos são genéricas,
de maneira que as fotos indicam uma ampla propaganda do benefício, não sendo possível inferir que seja referente ao contrato firmado entre as partes.

Ausente prova de vinculação específica do contrato firmado entre as partes, não há que se falar em propaganda enganosa, o que inviabiliza a procedência do pedido de restituição e dos danos morais.

Menciono que, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC, é necessário mencionar que tal fato não retira o ônus de que o autor deve comprovar minimamente o seu direito
.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. OFERTA DE “ITBI E REGISTRO GRÁTIS”. AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DA PUBLICIDADE AO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores pagos a título de ITBI e despesas de registro, bem como de indenização por danos morais, formulados em ação indenizatória fundada em alegada publicidade enganosa na venda de unidade imobiliária vinculada ao empreendimento Chapada dos Colibris.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a oferta publicitária de “ITBI e registro grátis” integrava o negócio jurídico celebrado entre as partes, em termos aptos a caracterizar publicidade enganosa, impor a restituição em dobro dos valores pagos e justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a relação jurídica seja de consumo e admita a incidência dos mecanismos protetivos do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova quando presentes seus pressupostos, subsiste para a parte autora o dever de apresentar suporte mínimo dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. Os documentos publicitários juntados aos autos não contêm elementos objetivos suficientes para vinculá-los ao contrato celebrado, porquanto não indicam o período de vigência da promoção, a data de veiculação nem a identificação do empreendimento a que se destinariam. A prova, portanto, permaneceu genérica e incapaz de demonstrar que a oferta invocada incidia sobre a unidade adquirida pela autora.

5. O contrato firmado entre as partes atribui expressamente à compradora a responsabilidade pelo pagamento do ITBI e das despesas de registro, constando, inclusive, no quadro-resumo, a informação de que a isenção “não se aplica”. Também houve previsão de antecipação
desses valores pela vendedora, com posterior reembolso pela adquirente. Ausente prova segura de oferta específica em sentido diverso, prevalece a disciplina contratual ajustada.

6. A alegação de que a campanha publicitária da ré seria ampla, reiterada e padronizada não supre a necessidade de demonstração concreta de sua incidência sobre a contratação examinada. A generalidade da publicidade desacompanhada de individualização do empreendimento e do período de vigência não autoriza o reconhecimento de descumprimento da oferta.

7. Não comprovada a publicidade enganosa, fica afastada a ilicitude da cobrança, o que inviabiliza tanto a repetição do indébito em dobro quanto a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de lastro mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito invocado
. 2. A ausência de prova da vinculação da publicidade alegada ao contrato celebrado impede o reconhecimento de publicidade enganosa. 3. Havendo cláusula contratual expressa que atribui ao comprador o pagamento do ITBI e das despesas de registro, e inexistindo prova segura de oferta em sentido contrário, é legítima a cobrança desses encargos. 4. A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais pressupõem a demonstração de ilicitude na conduta do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 30, 37, § 1º, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1030138-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025,
publ
. 21.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1019966-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024,
publ
. 10.09.2024.

(N.U 1007346-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DA PROPAGANDA AO EMPREENDIMENTO ESPECÍFICO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovada a vinculação específica entre a publicidade genérica que anunciava isenção de ITBI e registro cartorário e o empreendimento efetivamente adquirido pelo consumidor, não se configura a prática de publicidade enganosa nos moldes do art. 37, §1º, do CDC.

Havendo cláusula contratual clara e expressa que atribui ao comprador a responsabilidade pelos encargos decorrentes da transmissão da propriedade, afasta-se a alegação de vício de consentimento ou má-fé do fornecedor.

A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado autoriza o julgamento de improcedência da demanda, sendo incabível a restituição em dobro do suposto indébito e a indenização por danos morais.

(N.U 1012803-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. GRATUIDADE DE ITBI E REGISTRO CARTORÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, fundamentada em suposta prática de publicidade enganosa referente à gratuidade de ITBI e taxas de registro cartorário na aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve publicidade enganosa quanto à isenção de tributos e emolumentos incidentes sobre a compra de imóvel, apta a ensejar devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Apesar da inversão do ônus da prova, a parte autora não comprovou a existência, vigência ou aplicabilidade da oferta publicitária alegada ao empreendimento adquirido, tampouco o período de sua veiculação.

4. O contrato celebrado entre as partes dispõe de cláusula expressa que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do ITBI e despesas cartorárias, o que afasta a tese de ilicitude na cobrança.

5. A ausência de demonstração da publicidade enganosa inviabiliza o reconhecimento da cobrança indevida e de ocorrência de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova quanto à vinculação da propaganda alegada ao contrato celebrado impede o reconhecimento de publicidade enganosa.”
“2. Cláusula contratual que transfere ao comprador o pagamento de ITBI e taxas de registro é válida, quando não infirmada por prova em sentido contrário.” “3. A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais exigem a comprovação de ilicitude na conduta do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VI; 30; 37, §1º; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 1019966-20.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024.

(N.U 1030138-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Em virtude do desprovimento,
majoro os honorários para 12% do valor da condenação, em obediência ao disposto no artigo 85, §11, do CPC,
cuja exigibilidade permanecerá suspensa, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juiz

de Direito
Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026